Tribunal: STF
Processo: RHC 185508
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Desclassificação. Supressão de instâncias. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
    2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
    3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
    4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.
    5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.
    6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.
    7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas – almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade –, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).
    8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.
    9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.
    10. Habeas corpus não conhecido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 299 do Código Penal, em concurso material. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação e, concomitantemente, impetrou habeas corpus no Tribunal de estadual, que denegou a ordem em relação ao pedido de anulação da sentença condenatória e não conheceu da impetração quanto ao pleito de extinção da punibilidade no que se refere ao crime de falsidade ideológica. Segundo consta na decisão proferida pelo STJ, a apelação ainda está pendente de julgamento. 
    3. Na sequência o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 482.549, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Terceira Seção do STJ não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “a desclassificação da conduta imputada ao Recorrente redundará na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, questão de ordem pública, cognoscível, excepcionalmente, pela via estreita do habeas corpus, não havendo qualquer desvirtuamento do seu fim precípuo de combater constrangimento ilegal”. 
          (ii) “a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, de modo que o trancamento da ação penal amparado em causa extintiva da punibilidade é plenamente possível pela via estreita de habeas corpus”. 
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. De início, anoto que a matéria ora em discussão não foi analisada pelo Tribunal de origem, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Nessa linha, veja-se o HC 182.700-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    8. E mais: não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Remanesce a discussão, portanto, em segundo grau, somente em relação à almejada desclassificação da conduta imputada ao acusado. Não se discute que o eventual reconhecimento de nulidade da sentença condenatória – por ausência de análise, pelo Juiz sentenciante, de tese defensiva deduzida em alegações finais que, se acolhida, eventualmente resultaria no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – poderá ocasionar reflexos imediatos na própria constituição da sentença condenatória proferida em desfavor do ora paciente.
    No entanto, embora fosse possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário – e, aqui, reiteradas –, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, merecem ser mais bem examinadas em apelação (já interposta, frise-se). 
    Vale dizer, não obstante fosse possível a impetração de habeas corpus para tratar de matéria distinta da versada na apelação, reitero que, no caso, o remédio heroico contém o mesmo objeto do referido recurso e eventual discussão no writ acerca de possível ofensa direta ou iminente à liberdade de locomoção do acusado já está superada, haja vista a concessão de habeas corpus por esta Corte Superior de Justiça (HC n. 449.670/SP). 
    Portanto, uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório) – com a consequente extinção da sua punibilidade – ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 
    Da mesma forma, não há como se determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que analise o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois, de forma correta e devidamente fundamentada, reservou a apreciação da matéria para o momento em que será julgado o recurso de apelação, mormente porque se mostra, de forma evidente, o meio mais adequado para o deslinde da controvérsia. 
    Ademais, nem sequer seria devida a análise da almejada desclassificação da conduta, diretamente por este Superior Tribunal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício. Isso porque não há, no ato aqui impugnado, manifesta ilegalidade a justificar a concessão, ex officio, da ordem, sobretudo porque, à primeira vista, constato que o Juiz sentenciante, aparentemente, analisou todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide, com o destaque de que ‘a denúncia narra a prática do crime de falsidade ideológica, não havendo imputação específica de fatos descritos no preceito primário do tipo previsto no artigo 93, da Lei nº 8.666/1993’ (fl. 238). 
    Também a Corte estadual, por ocasião do julgamento do habeas corpus lá impetrado, salientou que ‘as questões suscitadas pelos nobres defensores não merecem acolhimento, isto porque não se vislumbrou qualquer vício na r. decisão atacada, tendo em vista que o MM. Juiz prolator da decisão apreciou todas as teses defensivas presentes nos autos, fundamentando, de forma exaustiva, as razões que o levaram a proferir a sentença condenatória’ (fl. 1.076). 
    Assim, embora o poder-dever da concessão de habeas corpus de ofício permita – quando manifesta a ilegalidade da matéria que o tribunal coator tenha, indevidamente, se recusado a examinar – que seja superada a ortodoxia da não supressão de instância, não se pode olvidar que a análise, diretamente por este Superior Tribunal, da tese de que a imputação do crime de falsidade ideológica de documento público se amolda, na verdade, à conduta descrita no art. 93 da Lei n. 8.666/1993, enquanto pendente de julgamento o recurso de apelação pelo Tribunal de origem, implica, efetivamente, ostensiva e inadmissível supressão de instância, justamente porque não caracterizada, na decisão impugnada, a ocorrência de flagrante ilegalidade ou de teratologia jurídica cerceadora do direito de locomoção. 
    [...]”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator